Tribunal: STF
Processo: MS 40845
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Ferraz de Vasconcelos em face do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o objetivo de determinar a exclusão definitiva do CNPJ nº 46.523.197/0001-44, de titularidade do Município impetrante, do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNCIA) em relação ao Processo nº 0003733- 18.2002.8.26.0191.
Em despacho datado de 10/04/26 (e-doc. 07), posterguei a análise do pedido liminar para estabelecer o contraditório prévio. Solicitei informações à autoridade impetrada e determinei a cientificação da AGU, para eventual ingresso no feito. 
Por meio da Petição nº 48.310/2026, apresentada em 14/04/26, o impetrante informa que o CNPJ de sua titularidade foi retirado do CNCIA, razão pela qual requer a desistência do feito (e-doc. 11).
É o relatório. Funamento e decido.   
A petição é subscrita por advogada pública municipal. Presentes os requisitos legais, não há óbice ao deferimento do pedido.
Anote-se que, salvo hipóteses de evidenciada má-fé processual, admite-se, na jurisprudência desta Suprema Corte, a desistência, a qualquer tempo, do mandado de segurança, conforme se colhe do seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de homologação, a qualquer tempo, de pedido de desistência de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito”. (RE nº 231.509-AgR-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/11/09).

A orientação foi reafirmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 669.367/RJ, paradigma do Tema nº 530 da Repercussão Geral, com a fixação da seguinte tese: 

“É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.” (DJe de 30/10/14 - grifei). 

Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC c/c art. 21, inciso VIII, do RISTF. homologo, para que produza seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência ora apresentado e julgo extinta a presente impetração, sem resolução do mérito. Prejudicada, por conseguinte, a apreciação do pedido liminar. 
Arquivem-se os autos. 
Publique-se. 
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente